Tribunal: STF
Processo: Pet 8898
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário por Julier Ribeiro dos Santos e protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível. 
    Com efeito, a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in litteris:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet nº 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 11/3/2016)
    Ex positis, nos termos do art. 13, inciso V, alínea ‘c’, e do art. 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RSITF, art. 14)
Documento assinado digitalmente